Tribunal: TJMT
Processo: 0019985-40.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019985-40.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO FIGUEIRO - CPF: 713.681.241-00 (APELADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (APELANTE), FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.501.131-14 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA - CPF: 028.515.871-61 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (APELANTE), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (APELADO), FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.501.131-14 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA - CPF: 028.515.871-61 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (APELADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO FIGUEIRO - CPF: 713.681.241-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE CONVERSA PRIVADA E EDITADA. OFENSA À HONRA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
autor
e negou provimento ao apelo
apresentado pelo réu, ora embargante
, sob alegação de omissão no julgado. Pretensão de reforma substancial do acórdão combatido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de reforma da decisão recorrida ou para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto que o órgão jurisdicional deveria analisar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O acórdão combatido abordou, de forma expressa, as
questões fáticas e jurídicas pertinentes, especialmente quanto à responsabilidade solidária e à delimitação da conduta do embargante.

Na análise da responsabilidade civil, o acórdão destacou que a responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil permite que o autor da ação escolha contra quem deseja litigar, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os coautores do dano no polo passivo.

O acórdão refutou a tese de decisão "extra petita", concluindo que a sentença não ultrapassou os limites do pedido, mas delimitou adequadamente a responsabilidade do embargante com base nos fatos provados. A condenação foi fundamentada na divulgação, pelo embargante, de áudio editado em contexto vexatório, com ofensas homofóbicas, configurando danos morais.

A alegação de nulidade do depoimento de testemunha foi afastada, considerando a preclusão do direito de contradita, que não foi formalmente arguida no momento oportuno, conforme o §1º do art. 457 do CPC.

A independência entre as esferas cível e criminal também foi destacada, reafirmando que a absolvição criminal não impede o reconhecimento de danos morais na esfera cível, desde que comprovados os elementos necessários à responsabilização.

A via estreita dos embargos de declaração não comporta reexame de mérito ou reforma de decisão, tampouco pode ser utilizada como instrumento para fins meramente protelatórios ou para prequestionamento desvinculado de omissão, contradição ou obscuridade.

Não há vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, revelando-se a pretensão recursal como manifestação de inconformismo com o decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando analisa de forma expressa os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, mesmo que a parte discorde do resultado.

A responsabilidade solidária permite que o autor litigue contra qualquer dos corresponsáveis pelo dano, independentemente da inclusão de outros no polo passivo da ação.

A preclusão impede a posterior impugnação de depoimentos testemunhais quando não há contradita tempestiva.

A independência das esferas cível e criminal assegura a possibilidade de condenação na esfera cível, ainda que não haja condenação penal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma de decisão com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 942, caput e parágrafo único, do CC; art. 457, §1º;
arts
. 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1625833/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1652552/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.06.2018; STJ, REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

não conheceu d
o recurso de apelaçã
o

interposto

pelo autor e negou provimento ao apelo por ele interposto
(ID
249350171
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
250584668
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
a teor do que dispõe o art. 942 do Código Civil, em casos de responsabilidade civil solidária, quando há mais de um causador do dano, todos respondem de forma solidária pelo dano causado. Senão vejamos:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação
.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
co-autores
e as pessoas designadas no art. 932.

Isso significa que o autor da ação pode escolher contra quem deseja litigar, sem a necessidade de incluir todas as pessoas que possam ter contribuído para o ilícito.

Logo, o fato de haver outros indivíduos que também possam ter contribuído para a situação, como quem editou os vídeos ou quem zombou da situação, não torna obrigatório que essas pessoas integrem o polo passivo da ação, tendo em vista que a
responsabilidade solidária
permite que qualquer um dos envolvidos seja responsabilizado integralmente pelo dano causado.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRECEDENTES. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 72 E 79 DO CPC/73 NÃO PREQUESTIONADOS. 1. Os autos são
oriundo
de ação de
cobrança, cumulada com ressarcimento e declaratória de direitos, ajuizada pela Itaipu Binacional em desfavor de algumas empresas contratadas para a implantação de unidades geradoras de energia elétrica na Usina Hidrelétrica de Itaipu (em regime de empreitada integral e solidariedade entre os contratados). A insurgência é contra acórdão que reconheceu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todas as empresas contratadas (no que se refere à pretensão de cunho declaratório), bem como deferiu o chamamento ao processo de apenas uma delas (quanto à pretensão de ressarcimento pela substituição do óleo isolante). 2.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis
. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.164. 933/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
09/12/2015;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
604.505/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
27/05/2015;
AgRg
no
AREsp
566.921/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17/11/2014; REsp 1. 119.969/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
15/10/2013; REsp 1.358.112/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28/06/2013. O fato
da
pretensão ser declaratória não afasta a entendimento supra, mormente no caso dos autos em que a ação visa declarar modificações contratuais já executadas, não se vislumbrando, portanto, prejuízo para as empresas que não integraram a lide. 3. Quanto a alegação de impossibilidade de chamamento ao processo apenas da empresa Siemens, a insurgência não merece ser acolhida, na medida em que não é preciso que o réu demandado chame ao processo todos os demais devedores, além de que as
teses defendida
pelo recorrente (de descumprimento dos artigos 72 e 79 e da existência de cláusula de arbitragem) não foram apreciadas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcial provimento, para afastar a formação de litisconsórcio
passivo necessário.
(STJ - REsp: 1625833 PR 2016/0239367-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 1.
Em se tratando de ação de indenização, o litisconsórcio, ativo ou passivo, é sempre facultativo, e não necessário, visando a efetiva prestação jurisdicional
- Precedentes. 2. Recurso especial improvido.
(REsp n. 549.507/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1/9/2005, DJ de 19/9/2005, p. 257).

Até porque, no caso, o autor Marcos Antônio direcionou sua ação especificamente contra Jean Michel, Amauri Blanco
Gonsales
, Felipe Rodrigo dos Santos Silva, Fernando Henrique Pasquini Motta e Pedro Henrique Pires
Homsi
, alegando que eles foram os principais responsáveis pela divulgação de sua conversa privada, edição de conteúdo difamatório e ofensas subsequentes.

No entanto, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos em relação Amauri Blanco
Gonsales
, Felipe Rodrigo dos Santos Silva, Fernando Henrique Pasquini Motta e Pedro Henrique Pires
Homsi
, mantendo no polo passivo da ação apenas o
réu Jean Michel, ora apelante.

E, nesse ponto, entendo por irrepreensível a sentença, uma vez que foi o réu Jean Michel quem
divulgou a versão editada do áudio, bem como postou comentários visando ofender a honra do autor, uma vez que publicou o áudio em contexto de homenagem ao “dia dos namorados”, com caráter homofóbico, como forma de zombaria.

Isto é, o réu Jean Michel fez a publicação no grupo de “WhatsApp” a fim de imputar ao autor interesse amoroso a pessoa do mesmo sexo com quem mantinha desacordo com relação a publicações políticas, ou seja, de forma extremamente
ofensiva apta a afetar sua honra e autoestima, causando-lhe dano passível de reparação civil.

Como se isso não bastasse, o foi o réu
Jean Michel quem
sugeriu que o áudio da conversa privada do autor, vazada e editada, fosse também reproduzido em carreatas, nas vias públicas, instigando os participantes do grupo por ele coordenado a continuarem e ampliarem o ato vexatório.

No entanto,
não se deve confundir a análise do mérito e a interpretação das provas com uma decisão “extra petita”. Se a sentença apenas enquadra os fatos conforme as provas e argumentos trazidos ao processo, sem modificar a causa de pedir ou os pedidos feitos pelo autor, não há que se falar em decisão além dos limites do pedido.

Com efeito, u
ma sentença é considerada “extra petita” quando o juiz decide além do que foi requerido pelo autor na petição inicial, ou seja, quando há ultrapassagem dos limites do pedido.

Ocorre que, no caso, c
onforme declinado por ocasião da análise da preliminar de
litisconsórcio passivo, a responsabilidade do réu/apelante está bem delimitada,
uma vez que, repisa-se, foi o réu Jean Michel quem
divulgou a versão editada do áudio, bem como postou comentários visando ofender a honra do autor, ao publicar o áudio em contexto de homenagem ao “dia dos namorados”, com caráter homofóbico, como forma de zombaria.

Logo, a
decisão considerou as provas apresentadas, que confirmaram a conduta ilícita do réu, e delimitou a condenação com base nas suas ações diretas, sem estender a responsabilidade por atos praticados por outros réus ou terceiros.

Nesse contexto, a condenação de Jean Michel foi baseada em fatos e condutas atribuídas a ele, conforme delimitado na petição inicial e comprovado pelas provas; o Juízo de origem não decidiu além do que foi requerido pelo autor, que buscava reparação pelos danos causados diretamente pelas ações de Jean Michel, entre outros réus; bem como porque a sentença manteve-se dentro dos limites do pedido, sem condenar o réu por fatos alheios à sua responsabilidade ou que não estivessem presentes na demanda.

Por sua vez,
importa salientar que
a oitiva da testemunha Caio Garcia da Silveira não foi objeto de contradita por ocasião da realização da Audiência de Instrução em Julgamento, conforme respectiva Ata de Audiência colacionada aos autos (ID 201659668 - Pág. 74/76 – fls. 571/573).

Com efeito, em que pese em seu
depoimento pessoal, o réu Jean Michel tenha afirmado que a testemunha Caio mentiu sobre seu envolvimento no partido político e sobre seu histórico profissional, sugerindo que Caio teria interesses pessoais no desfecho do processo, não resta evidenciado nos autos de que formulou formalmente uma contradita (impugnação direta e processual) no momento da audiência de instrução.

O que se denota é que as alegações contra a referida testemunha foram levantadas posteriormente, em memoriais finais e alegações subsequentes, com o objetivo de questionar a validade e a imparcialidade do depoimento, buscando a nulidade deste
, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Com efeito, a contradita deve ser apresentada antes do início do depoimento, bem como deve ser provada,
nos termos do §1º, do art. 457, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado
.

Assim, não realizada a contradita no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão da desconsideração do testemunho.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. 2. DESCONSIDERAÇÃO DE TESTEMUNHO. DISCUSSÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO OBJETO DO JULGAMENTO. SÚMULA 83/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DOS EFETIVOS DANOS CAUSADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Violação dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2
.
A desconsideração do testemunho foi considerada preclusa, tendo em vista que o momento da contradita é aquele entre a qualificação desta e o início de seu depoimento
. Precedente. Súmula 83/STJ. [...]
. (
AgInt
no REsp n. 1.652.552/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 29/6/2018).

Por fim,
como restou consignado no voto ora combatido,
as esferas cível e criminal são independentes, o que significa que, mesmo que o processo criminal eventualmente conclua pela inexistência de crime ou pela absolvição do réu por falta de provas, isso não impede a ação cível de prosseguir e resultar em condenação, caso haja elementos suficientes para comprovar o dano moral sofrido pelo autor.

Digo, ainda que o processo criminal trate os fatos de maneira diversa ou conclua pela absolvição do réu, a esfera cível pode reconhecer a existência de danos morais e o dever de indenização com base nas provas apresentadas e no nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano alegado pelo autor.

Até porque, naquela esfera criminal apenas foi objeto de averiguação a existência de crime de ameaça (ID 201659678 – fls. 633/634), nada sendo deliberado
acerca dos atos vexatórios praticados pelo réu, o que foi objeto de análise nesta esfera cível.

Logo, o parecer ministerial lançado no processo criminal não altera diretamente o julgamento da ação cível, a menos que houvesse uma decisão penal definitiva que negasse a ocorrência dos fatos ou a autoria acerca dos atos tido como ilícitos dos quais decorreram ofensa à honra do autor, o que não foi demonstrado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024